Tribunal: TJES
Processo: 5000205-93.2024.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000205-93.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GINELICE ROCHA DE ALMEIDA
RECORRIDO: ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PARCELAS E REVISÃO DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da autora que busca a revisão do contrato de financiamento, alegando abusividade dos juros e pleiteando a redução das parcelas mensais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ação revisional de contrato de compra e venda de eletrodoméstico, com financiamento em 24 parcelas. Pretensão de reduzir o valor das parcelas e revisão de supostos juros abusivos.

3. Alegação de venda casada de contrato de seguro não comprovada.

4. Contratação formal: Contrato regular, assinado pelas partes, e adesão autônoma ao seguro comprovada pela empresa ré. Inexistência de vício na contratação ou na cobrança dos juros. 4. Ônus processual não cumprido pela autora: Ausência de provas sobre a abusividade dos juros, superendividamento da consumidora ou falha na prestação de informações pela ré.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Improcedência da ação revisional diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5000205-93.2024.8.08.0004

RECORRENTE: GINELICE ROCHA DE ALMEIDA

RECORRIDO: LUIZ

ESTRELA MINEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PARCELAS E REVISÃO DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da autora que busca a revisão do contrato de financiamento, alegando abusividade dos juros e pleiteando a redução das parcelas mensais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ação revisional de contrato de compra e venda de eletrodoméstico, com financiamento em 24 parcelas. Pretensão de reduzir o valor das parcelas e revisão de supostos juros abusivos.

3. Alegação de venda casada de contrato de seguro não comprovada.

4. Contratação formal: Contrato regular, assinado pelas partes, e adesão autônoma ao seguro comprovada pela empresa ré. Inexistência de vício na contratação ou na cobrança dos juros. 4. Ônus processual não cumprido pela autora: Ausência de provas sobre a abusividade dos juros, superendividamento da consumidora ou falha na prestação de informações pela ré.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Improcedência da ação revisional diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que comprou geladeira na loja da ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em Anchieta/ES através dos carnês, divido em 24 vezes de R$ 350,16, mas só consegui pagar quatro parcelas. Diante disso, pugna pela redução das parcelas para R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Em sede de Recurso Inominado, a autora discorre que os juros aplicados no financiamento são abusivos, bem como que o negócio jurídico firmado entre as partes está eivado de vícios, em decorrência da venda casada de contrato de seguro e tendo em vista que a recorrente não tinha ciência da contratação de financiamento, acreditando ter realizado compra com carnê. Assim, pugna pela procedência da exordial, concessão de gratuidade de justiça e fixação de honorários em favor da causídica.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos verifico que a recorrida demonstrou a legalidade do contrato de compra e venda e financiamento firmado entre as partes, tendo juntado ao feito pacto devidamente assinado pela recorrente, que apresenta cláusulas contratuais claras e conteúdo simples e conciso (Id. n° 9751068).

Ademais, colacionou proposta de adesão autônoma ao contrato de seguro residencial, devidamente assinada pela consumidora, não havendo configuração de venda casada (Id. n° 9751068).

Importa destacar que a recorrente não impugnou as assinaturas realizadas nos contratos e termos de autorização juntados ao feito pela empresa recorrida.

Lado outro, entendo que a autora não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não colacionou ao processo evidências de suas atuais condições financeiras, da configuração de superendividamento e tampouco da existência de cobrança indevida e juros abusivos por parte da empresa recorrida.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Veja que, a relação jurídica firmada entre as partes é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste cenário, mister destacar, que o ordenamento jurídico pátrio preza pela sua força obrigatória, de modo que vinculam e fazem lei entre elas. Assim, o corolário pacta sunt servanda se apresenta como princípio basilar do direito das obrigações, resguardando a segurança das relações jurídicas. Evidente que a força obrigatória dos contratos não é absoluta, isto é, deve ser vista sob a luz de sua função social, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Ocorre que a interferência do judiciário sobre o conteúdo dos contratos deve ser excepcional e com escopo de proteger aquele que se evidencie como hipossuficiente ou mais vulnerável na relação jurídica. Destarte, conforme dispõe o CDC, o superendividamento que é a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. O que não restou comprovado nos autos.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Fixo em favor da causídica da recorrente honorários advocatícios no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)